Tribunal: STF
Processo: AI 490907
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
CITAÇÃO - EXECUÇÃO - REGÊNCIA. A discussão sobre a necessidade, ou
não, de haver nova citação para a seqüência de execução contra a
Fazenda, considerada a insuficiência de depósito realizado, cinge-se
 ao campo estritamente legal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente
infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo
557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus
decorrente da litigância de má-fé.